Tribunal: TJSP
Processo: 1014057-13.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Condenação da ré ao custeio de tratamento cirúrgico e respectivos materiais – Razoabilidade, no caso - Autor que padece de graves problemas na coluna lombar e já se submeteu a diversas terapias conservadoras, que não lograram êxito – Danos morais, todavia, não configurados - Honorários sucumbenciais que devem ter por base de cálculo o valor da obrigação

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Condenação da ré ao custeio de tratamento cirúrgico e respectivos materiais – Razoabilidade, no caso - Autor que padece de graves problemas na coluna lombar e já se submeteu a diversas terapias conservadoras, que não lograram êxito – Danos morais, todavia, não configurados - Honorários sucumbenciais que devem ter por base de cálculo o valor da obrigação de fazer, cujo conteúdo econômico é aferível – Precedentes do C. STJ – Sentença parcialmente reformada – Apelo do autor parcialmente provido e desprovido o reclamo da demandada.